Tribunal: TJES
Processo: 5018187-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018187-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON OLIVEIRA DE LISBOA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DIRIGENTE SINDICAL. INAMOVIBILIDADE. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) contra decisão que, nos autos do mandado de segurança, deferiu tutela provisória para suspender os efeitos da Instrução de Serviço nº 0474 do IASES e determinar o retorno do impetrante à sua lotação original na Gerência de Segurança e Proteção à Pessoa (GESP). O impetrante, servidor efetivo e suplente da Diretoria Executiva do Sindicato dos Servidores do Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo (SINASES), alegou possuir direito líquido e certo à inamovibilidade enquanto dirigente sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o agravado possui direito líquido e certo à inamovibilidade durante o exercício do mandato sindical e se a remoção imposta pela Administração Pública configura ilegalidade por ausência de motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura a inamovibilidade aos dirigentes sindicais até um ano após o término do mandato, salvo por motivo justificado ou falta grave (CF, arts. 8º, VIII, e 37, VI).

4. A Lei Complementar Estadual nº 46/1994 reforça essa garantia ao prever a inamovibilidade desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato (art. 183, II), abrangendo também os suplentes.

5. A remoção de dirigente sindical por interesse da Administração deve ser devidamente motivada, sob pena de violação ao direito constitucionalmente assegurado e possibilidade de controle judicial para coibir ilegalidades.

6. No caso concreto, a transferência do agravado foi realizada sem a devida motivação, não sendo indicado qualquer fundamento que justificasse a medida, o que reforça a ilegalidade do ato administrativo.

7. Precedentes dos Tribunais Superiores e Estaduais consolidam o entendimento de que a remoção de dirigente sindical sem justificativa viola o princípio da motivação dos atos administrativos e o direito à livre atividade sindical.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O dirigente sindical, ainda que suplente, possui direito à inamovibilidade desde o registro de sua candidatura até um ano após o fim do mandato, salvo por motivo justificado. 2. A remoção de dirigente sindical por interesse da Administração Pública deve ser fundamentada, sob pena de nulidade do ato. 3. A ausência de motivação na remoção de dirigente sindical configura ilegalidade passível de controle pelo Poder Judiciário, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 8º, VIII, e 37, VI; LCE/ES nº 46/1994, art. 183, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 25.512/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06.12.2011, DJe 19.12.2011; TJRS, AC nº 0709631-95.2023.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 28.08.2024; TJSP, Apelação nº 0007613-05.2013.8.26.0297, Rel. Des. Rubens Rihl, 8ª Câmara de Direito Público, j. 14.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo
contra a r. decisão (ID 54055707) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
mandado de segurança
(nº 5045678-42.2024.8.08.0024) impetrado por
Wanderson Oliveira de Lisboa
, deferiu o pedido liminar de tutela provisória para suspender os efeitos da Instrução de Serviço nº 0474 do IASES em relação ao impetrante e, consequentemente, determinar o retorno deste à lotação na Gerência de Segurança e Proteção à Pessoa (GESP).

Depreende-se do caderno processual originário que o agravado, desde setembro de 2011, exerce o cargo efetivo de Agente Socioeducativo do IASES e, mais recentemente, em 28/11/2023, foi eleito 1º (Primeiro) Suplente da Diretoria Executiva do Sindicato dos Servidores do Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo (SINASES) para mandato até 12/12/2024 (ID’s 53853340, 53853342 e 53853343). Acontece que, a despeito de integrar a diretoria da entidade sindical, o agravado foi transferido de sua atual lotação (Gerência de Segurança e Proteção à Pessoa) para a Unidade de Internação Socioeducativa (UNIS) a partir de 18/10/2024, por meio da Instrução de Serviço nº 0474 do IASES (ID 53853337), o que o levou a impetrar mandado de segurança no qual alega possuir direito líquido e certo a garantia da inamovibilidade enquanto dirigente sindical.

Por constatar que o impetrante agravado foi transferido de sua lotação durante a vigência de mandato sindical, o que, aparentemente, violaria seu direito líquido e certo a inamovibilidade, o juízo
a quo
proferiu a decisão objurgada a fim de determinar a suspensão da remoção do recorrido, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo IASES.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o agravado possui a probabilidade do direito líquido e certo em não ser transferido de sua lotação originária onde exerce seu cargo efetivo durante o período de mandato sindical.

Prefacialmente, muito embora o art. 1º da Lei nº 9.494/97 c/c o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, prescrevam o não cabimento de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, caracterizando-se como as liminares satisfativas irreversíveis, a tutela provisória liminarmente deferida no primeiro grau de jurisdição revela-se perfeitamente reversível caso seja reformada ou a decisão definitiva do
mandamus

seja em sentido contrário, na medida em que bastará ao Poder Público implementar novamente a transferência de lotação do servidor impetrante que foi suspensa pela ordem judicial.

Ao contrário do exposto pela autarquia estadual agravante, o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, e no art. 1º da Lei nº 9.494/97, não se aplica à hipótese, visto que a decisão agravada não implica, de nenhuma forma, o esgotamento do objeto do mandado de segurança originário, tendo a instância primeva se limitado a suspender a remoção do servidor agravado, medida esta perfeitamente reversível, tendo em vista que, na hipótese de revogação da tutela provisória ou denegação da segurança, a autarquia estadual implementará imediatamente a transferência do servidor impetrante.

Superado este ponto e ingressando no exame da questão devolvida para esta instância revisora, imediatamente após o candidato aprovado em concurso público tomar posse e entrar em exercício em cargo público efetivo do Estado do Espírito Santo, investindo-se na figura de servidor público, a Administração Pública implementa a sua lotação em alguma unidade ou órgão, local em que exercerá suas funções (art. 33,
caput
, da LCE nº 46/94
1
).

Em razão de os cargos ocupados pelos servidores públicos do Estado do Espírito Santo
não serem dotados,
em regra
,
da característica da inamovibilidade
, a movimentação, transferência, localização, realocação ou remoção de servidores públicos são atos administrativos sujeitos ao poder discricionário da Administração Pública, o que possibilita a distribuição dos recursos humanos para buscar a eficiente prestação da atividade administrativa e, consequentemente, o atingimento do interesse público, que deve prevalecer sobre o privado.

O serviço público tem sua razão de ser na satisfação do interesse público da coletividade, que é indisponível, de forma que a Administração Judiciária deve primar pela distribuição de sua força de trabalho a fim de que os princípios da continuidade do serviço, da eficiência e da proteção da confiança dos administrados, sejam observados.

Acontece que está assegurado nos arts. 8º, inciso VIII, e 37, inciso VI, ambos da Constituição da República
2
a garantia da
estabilidade provisória
ao servidor que se candidata a cargo de direção ou de representação sindical e àquele que é eleito para Diretoria da entidade sindical,
ainda que na condição de suplente
, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave.

Ao regulamentar a referida norma constitucional, o legislador infraconstitucional capixaba, seguindo a regulamentação federal (art. 240, alínea “b”, da Lei nº 8.112/90
3
), assegurou aos servidores efetivos do Estado do Espírito Santo no art. 183, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94,
“
a inamovibilidade, desde o registro de sua candidatura à direção de órgão sindical até um ano após o final do mandato, exceto se a pedido”
.

Portanto, a exegese lógico-sistemática dos arts. 8º, inciso VIII, e 37, inciso VI, ambos da Constituição da República, e do art. 183, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, garante ao servidor do Estado do Espírito Santo a inamovibilidade até 01 (um) ano após o final do mandato sindical, incluindo os suplentes, de forma que é vedada a transferência ou remoção de servidor público dirigente sindical ou suplente decorrente de interesse da Administração Pública, e não por solicitação voluntária do próprio agente público.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o referido
“
instituto da inamovibilidade visa assegurar o livre desempenho do mandato sindical, resguardando-o de possíveis condutas da Administração que possam prejudicar as atividades do servidor”

(RMS n. 25.512/RR, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011, STJ).

Em outras palavras, tanto a Constituição da República quanto o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo asseguram ao servidor público a livre associação sindical e, no escopo de respaldar a atuação mais isenta possível, o direito a inamovibilidade até um ano após o final do mandato,
o que descortina a probabilidade do direito líquido e certo do impetrante agravado em anular a Instrução
de Serviço nº 0474 do IASES
, visto que a sua transferência/remoção de ofício, por interesse da autarquia estadual agravante, foi implementada no período em que ocupava o cargo de suplente da diretoria da entidade sindical, sem que tenha sido apresentado qualquer tipo de motivação para afastar a estabilidade provisória constitucional e legalmente garantida.

Consoante bem exposto na decisão objurgada, o impetrante agravante foi eleito, em 28/11/2023, 1º (primeiro) Suplente da Diretoria Executiva do SINASES para mandato até 12/12/2027, entretanto, em 11.10.2024, o IASES determinou sua transferência de ofício (Instrução de Serviço nº 0474) para outra lotação, o que se deu, portanto, na vigência do mandato sindical, de forma que aparentemente houve violação direta ao direito assegurado no mencionado art. 183, inciso II, da LCE nº 46/1994, haja vista que tal remoção não ocorreu a pedido do impetrante agravado, permitindo, a princípio, a intervenção do Poder Judiciário para cessar a aparente ilegalidade sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se está aqui questionando eventual conveniência e oportunidade da autarquia estadual agravante em promover a transferência do impetrante agravado de um setor para outro de sua estrutura física, mas, sim, aferindo que a recorrente aparentemente deixou de observar garantia constitucional e legal do recorrido ou, ao menos, que deixou de esclarecer o porquê de afastar o referido direito a inamovibilidade.

Não desconheço que os egrégios Tribunais pátrios têm se posicionado no sentido que a remoção do servidor, dirigente sindical, para outra unidade, porém na mesma base territorial, não prejudicaria o exercício das atividades sindicais, o que legitimaria a transferência de ofício pela Administração Pública nessas hipóteses. Acontece que, mesmo se adotássemos este entendimento, a princípio, não teria o condão de validar a referida Instrução de Serviço nº 0474 do IASES, pois o impetrante agravado estava lotado na sede do IASES, na GESP, localizada em Vitória-ES, e foi removido de ofício para unidade situada em Cariacica-ES (UNIS), de forma que teria aptidão para interferir materialmente no livre desempenho do mandato sindical.

Antes de concluir, vale ressaltar, também, que o ato administrativo que determinou a remoção de ofício do impetrante agravado não indicou nenhuma motivação para explicitar o porquê dele ter sido o escolhido na sua lotação originária para ser transferido para a UNIS e, muito menos, qualquer tipo de argumentação para afastar a garantia da inamovibilidade por ser membro suplente da diretoria do sindicato da sua categoria, o que reforça a aparente ilegalidade daquela Instrução de Serviço nº 0474 do IASES.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL. FALTA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ao dirigente sindical garante-se sua inamovibilidade até um ano após o término de seu mandato, conforme prevê a Constituição Federal (art. 8º, VIII) c/c art. 149 da LC 840/11. Tais previsões visam garantir o desempenho pleno das funções de dirigente sindical, sem o receio de que haja posterior retaliação por eventual desagrado que a atividade sindical possa lhe gerar. Essa estabilidade não significa privilégio ou proteção política, mas simplesmente uma forma de resguardar o exercício livre e independente do mandato sindical, na busca de melhoria da qualidade de trabalho de seus pares. 2. A Administração Pública não se desincumbe do seu dever de motivar os atos administrativos de remoção de servidor, mesmo que por motivos de interesse público. Ainda que a remoção tenha ocorrido dentro da própria Subscretaria, sobreleva notar que o ato não restou devidamente fundamentado, eis que ausente a explanação dos pressupostos fáticos e jurídicos que levaram à sua prática. É imprescindível a motivação, que deve ser explicita, clara e congruente. A sua falta evidencia ilegalidade, cuja correção na via mandamental é medida que se impõe.
3. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Acórdão 1906201, 0709631-95.2023.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024).

APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA Autora, servidora pública do Município e dirigente sindical, que foi transferida para prestar serviços em escola estadual Pretensão de retorno ao local de trabalho Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau Decisório que merece subsistir Estatuto dos Servidores Públicos do Município que assegura a inamovibilidade dos dirigentes sindicais Garantia nitidamente desrespeitada pela autoridade coatora Evidente direito líquido e certo Sentença mantida
Reexame necessário desacolhido. Negado provimento ao recurso de apelação. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0007613-05.2013.8.26.0297; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/05/2014; Data de Registro: 15/05/2014).

Por tais considerações, diante da constatada probabilidade do direito líquido e certo aventado no
mandamus
originário e da existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravado,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que concedeu a tutela provisória.

É como voto.

1
Art. 33 - Os servidores públicos dos Poderes Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações públicas serão lotados nos referidos órgãos ou entidades, e a localização caberá à autoridade competente de cada órgão ou entidade.

2
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...); VIII – é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...); VI – é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; (...).

3
Art. 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes: (...); b) de inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano após o final do mandato, exceto se a pedido; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.